Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-34.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019710-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANNILO EDUARDO DE LIMA FRANCA - CPF: 051.849.541-80 (APELADO), ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA - CPF: 020.143.481-46 (APELADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZENI CONCEICAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 003.376.041-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA HELENA PEREIRA NASCIMENTO (ASSISTENTE), DANNILO EDUARDO DE LIMA FRANCA - CPF: 051.849.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019710-34.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, absolvendo o recorrido da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais militares na residência do recorrido, sem mandado judicial, teria se dado em situação de flagrante delito ou com consentimento válido, de forma a legitimar a prova derivada da busca domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada no domicílio sem mandado judicial não se ampara em fundadas razões objetivas e concretas que indiquem flagrante delito, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. Não houve prova idônea do consentimento livre e informado do morador, tampouco autorização judicial para o acesso ao aparelho celular do corréu, cujo conteúdo teria motivado a diligência.

5. A versão dos policiais militares foi imprecisa e pouco convincente, limitada à reiteração de fatos após leitura da denúncia em audiência, sem firmeza ou espontaneidade.

6. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada: provas derivadas de diligência ilegal são contaminadas pela ilicitude originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "É ilícita a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, quando ausentes fundadas razões e consentimento válido do morador, sendo nulas também as provas dela derivadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 976.195/MG, rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 778.772/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 26.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019710-34.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a ilicitude das provas angariadas na fase inquisitiva em relação a ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

O Ministério Público aduz que o ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi lícito, uma vez que o corréu DANILLO foi surpreendido transportando entorpecentes e indicou aos policiais militares o nome e o endereço de seu fornecedor, ELIAS, que foi abordado em frente à sua residência. Diante da descoberta de substâncias ilícitas com ele, restou caracterizada a situação de flagrante, razão pela qual ingressaram na casa, onde mais drogas foram localizadas no interior do imóvel.

Almeja a reforma da sentença, para que ELIAS seja condenado por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da LD].

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019710-34.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1019710-34.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 09 de março 2022, por volta das 15h00min, na esquina do Mini Estádio, bairro Ipase, em Várzea Grande/MT , em conluio e união de esforços, os denunciados DANNILO EDUARDO DE LIMA FRANÇA e ELIAS RAYGOR MORAES LIRA traziam consigo e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento no endereço supramencionado, quando avistaram o denunciado DANNILO em uma motocicleta, e este ao perceber a presença da equipe policial, evadiu-se, sendo necessário acompanhamento com o uso de sirene e giroflex. Após certo percurso, os agentes realizaram a abordagem e revista pessoal no denunciado, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao procederem inspeção no veículo, foi localizada 1 (uma) grande porção de Maconha e R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) no baú da moto.

3) Infere-se que em entrevista informal, DANNILO relatou que estaria fazendo a entrega da droga a mando do denunciado ELIAS e o indivíduo Gabriel Santos Silva, sendo que estes seriam moradores, respectivamente, dos bairros Parque Cuiabá e São João del Rei em Cuiabá/MT.

4) Diante dessas informações, a equipe da polícia militar se deslocou até a residência do denunciado ELIAS, e o abordaram em frente ao imóvel portando 01 (uma) porção de Maconha. Indagado sobre o entorpecente, ELIAS afirmou que dentro da residência teria mais, o que confirmou-se com a localização de 06 (seis) porções de Maconha , 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e R$ 2.171,00 (dois mil, cento e setenta e um reais ). Em continuidade, os policiais se diligenciaram até a residência de Gabriel, e com ele encontraram 01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de Maconha.

5) Diante disso, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, DANNILO informou que “por algumas vezes distribui gratuitamente drogas para os seus colegas em troca de mercadoria, tais como celular e outros objetos que alega ser "pouca coisa"” (ID 87517979). Por sua vez, o denunciado ELIAS, negou os fatos narrado pelos policiais, alegando ser usuário de

droga (ID 87517980).

6) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo e os materiais apreendidos, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 87517964, pelo Termo de Apreensão ID 87517971, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2022.83931-01 (ID 87520414), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para “MACONHA”, pesando 154,50 g (cento e cinquenta e quatro gramas e cinquenta centigramas).

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de Gabriel Santos Silva pela prática do delito capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06. [...]” (ID 269583828)

O CB PM RODGER VINÍCIUS BORDIN DA SILVA narrou à autoridade policial:

“QUE nesta data, juntamente com o policial militar Paulo Lucas Souza Pinto que estavam em patrulhamento pelo bairro Ipase, nesta cidade, próximo ao miniestádio quando visualizou uma pessoa conduzindo uma motocicleta Honda Biz de cor cinza e placa RAM08H2; QUE ao perceber a aproximação da VTR o mesmo empreendeu fuga e, durante o acompanhamento o abordamos e, durante a busca veicular, restou localizado no baú da motocicleta 01 porção de substância análoga a maconha; QUE, em entrevista pessoal, o suspeito já identificado como DANILLO EDUARDO DE LIMA FRANCA nos disse que estaria realizando a entrega da mercadoria a mando de ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA e que este reside no bairro Parque Cuiabá em Cuiabá MT e a mando de GABRIEL SANTOS SILVA que reside no bairro SÃO JOÃO DEL REY em Cuiabá MT;
QUE nos deslocamos para a cidade de Cuiabá e, ao chegar próximo a residência do ELIAS o avistamos e, durante a abordagem e busca pessoal localizamos 01 porção da mesma substância e este nos relatou que no interior da residência teria mais entorpecentes; QUE realizamos o adentramento na residência e localizamos demais porções espalhada entre os móveis
; QUE dada a voz de prisão ao ELIAS e, em seguida, continuamos a diligência para a residência do GABRIEL e obtivemos êxito em localizá-lo em frente a sua residência e, em abordagem pessoal, restou localizado 01 chip de substância análoga a maconha e 01 cigarro de maconha; QUE realizado o adentramento encontramos diversos cartões de crédito em nome de diversas pessoas, cópia de documento pessoais e diversos aparelhos celulares, bem como máquina de crédito e débito; QUE GABRIEL nos relatou que faz uso dos cartões para realizar compras e saques indevidos em nome de terceiros; QUE o suspeito ELIAS faz uso de tornozeleira eletrônica e que no momento da abordagem se encontrava ligada; QUE foi dada a voz de prisão e ambos trazidos até a esta Central de Flagrantes com uso de algema e sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM PAULO LUCAS SOUZA PINTO, que compunha a guarnição.

DANNILO, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia, respondeu:

“QUE estava indo na casa de uma colega de nome "DRICA" na região do Parque do Lago, nesta cidade, quando foi abordado por um Voyage Branco descaracterizado da Polícia Militar, logo em seguida aparecendo a Força Tática; QUE durante a abordagem policial o interrogado afirma que foi localizado em seu bolso 01 pedaço pequeno de maconha e relata ainda que no baú da motocicleta havia mais uma quantidade de maconha que foi localizada pelos policiais; QUE o interrogado diz ser usuário de maconha e que estaria andando com a quantidade apreendida, tendo em vista que iria para a casa de sua colega e não queria deixar faltar; QUE o interrogado afirma que os policiais lhe perguntaram de quem seria a droga e se teria mais; QUE afirma que diante da situação disse aos policiais que na casa de sua mãe havia mais drogas e ao chegar no local, os policiais localizaram mais 03 ( três) pedaços de maconha e, logo após, foram até a sua casa no bairro Arica em Cuiabá e, lá chegando os policiais localizaram mais 03 (três) porções de maconha, bem como a balança de precisão e o plástico filme; QUE o interrogado afirma ser usuário de drogas, porém lhe foi perguntado qual seria a razão dele estar com uma balança de precisão e plástico filme e o interrogado disse que por algumas vezes distribui gratuitamente drogas para os seus colegas em troca de mercadoria, tais como celular e outros objetos que alega ser "pouca coisa"; QUE o interrogado afirma ainda que de sua casa no bairro Arica se deslocaram até a residência do ELIAS no bairro Parque Mariana em Cuiabá; QUE o interrogado diz que foram até a casa do ELIAS, uma vez que a Polícia Militar estava lhe perguntado onde ele teria "fumado maconha", pois estava "com cheiro de maconha"; QUE ao chegar na casa do ELIAS localizaram apenas uma quantia em dinheiro e 01 cigarro de maconha; QUE o interrogado afirma que conhece o ELIAS e o GABRIEL; QUE diz ainda que da casa do ELIAS se deslocaram até a casa do GABRIEL, pois segundo o interrogado, os policiais viram a foto do GABRIEL no seu celular e pediram para ele o levar até a casa do mesmo; QUE lá chegando localizaram apenas os cartões mencionados no registro de ocorrência; QUE perguntado a respeito dos RG ́s que foram encontrados com ele o interrogado não sabe precisar; QUE afirma aplicar golpe de OLX”.

ELIAS, por sua vez, respondeu ao ser interrogado:

“QUE o interrogado afirma que por volta das 16:30 a Polícia Militar chegou em sua residência batendo no portão e, logo em seguida ele abriu aos policiais; QUE a equipe policial adentrou o imóvel e perguntaram se havia drogas na residência; QUE o interrogado disse que não havia entorpecentes no local, mas 01 cigarro de maconha que ele havia consumido momentos antes; QUE afirma que o DANILLO esteve em sua residência antes das 16:00 horas para fumar o cigarro de maconha; QUE DANILLO lhe disse que "iria fazer um corre"; QUE perguntado ao interrogado se tinha conhecimento de que o DANILLO estaria com drogas no baú da motocicleta o mesmo disse que não; QUE perguntado acerca da balança de precisão e as 06 (seis) porções de drogas e o plástico filme que, segundo consigna no boletim de ocorrência, foi localizado em sua posse o interrogado nega; QUE em relação ao dinheiro no valor de R$ 2.171,00 o interrogado afirma que é fruto de seu trabalho; QUE de lá foram até o bairro SÃO JOÃO DEL REY em Cuiabá na casa do GABRIEL e lá chegando o interrogado afirma que ficou no porta - malas da viatura não sendo possível esclarecer o que ocorreu”.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados para apresentar defesa prévia.

Em seguida, a denúncia foi recebida e designada a audiência de instrução para 14/11/2022.

Em juízo, o PM PAULO LUCAS, após ouvir a leitura da denúncia, disse lembrar-se
“vagamente da ocorrência”
, não fornecendo maiores detalhes, limitando-se a ratificar as declarações prestadas na fase investigativa.

O PM RODGER, por sua vez,
afirmou que não se recordava dos fatos
. Somente
depois que o Promotor de Justiça leu, resumidamente, os fatos descritos na denúncia é que ele relatou o seguinte
:

“MP: [...] o senhor conseguiu lembrar?

T: Vagamente, mas não com detalhes... eu me recordo de algumas coisas.

MP: Pode contar?

T: Que eu me lembre foi uma abordagem mesmo, que encontrou uma porção de entorpecente, né, de maconha. Aí ele relatou que estaria fazendo entrega para de um terceiro. Aí ele falou onde era e fomos até a residência do terceiro, que era ‘esse um’; aí chegamos, era uma rua de chão, ele tava com a droga, abordamos ele, na residência foi encontrado mais entorpecente. Aí tinha um outro cidadão que fazia a entrega ou financiava para ele, que nós fomos na casa, onde também encontramos materiais, diversas identidades falsas com a foto do suspeito e vários nomes diferentes, cartões de crédito, celulares. É isso que eu me recordo basicamente.

MP: O senhor recorda dessa primeira apreensão da motocicleta? Teve essa situação mesmo de tentativa de fuga, alguma atitude assim?

T: Devido ao tempo, eu não tenho certeza se foi. Eu não lembro da qual motocicleta que era, mas se eu coloquei no B.O. foi porque teve.

MP: Entendi. E ele que teria apontado os outros endereços então, esse primeiro?

T: Sim.

MP: Obrigado. Sem mais perguntas.

DP: Sem questionamentos.

Adv.: Só pra gente entender, em um do depoimentos aqui – na verdade todos os policiais falaram a mesma coisa – vocês falaram que na casa do Elias, vocês encontraram ele na rua com uma porção pequena de droga, e que após isso, ele mesmo, deliberadamente teria indicado, falado para vocês que que existia mais drogas dentro da casa dele. O senhor se lembra desse fato?

T: Sim, inclusive ele indicou os locais.

Adv.: Ele mesmo indicou para vocês onde tava a droga deliberadamente? “Ó, tem droga lá que vai piorar minha situação, né? Pode entrar lá e pegar a droga?’

J: Doutor...

Adv.: Sim.

J: Nem sei se seria esse o momento. O fato de alguém indicar droga não quer dizer que vai piorar a situação, doutor. Temos dispositivos legais aí que podem melhorar a situação. Então, peço que retire isso da sua pergunta ao policial, porque pode induzir a eventual erro. esteja à vontade para continuar.

Adv.: Mas é o que a gente tem, porque ficou muito estranho, destoa de todas as outras oitivas, entendeu? Então ele mesmo indicou que tinha droga lá na casa dele, né? Tá OK. Sobre o DANILO, ele informou para vocês, a partir da do momento que vocês pressionaram ele a falar onde tava o outro envolvido que estaria usando droga com ele. Foi isso ou ele falou outra coisa para vocês?

T: Eu não entendi. O senhor falou pressionar?

Adv.: É.

T: Não,
só fizemos a pergunta para ele se ele era o dono da droga. Ele entregou. Ele falou quem era o dono, para quem ele estava entregando
. Simples assim.

Adv.: Entendi. Sem mais perguntas, obrigado.

J: Pelo juízo, não há questionamentos. Pode encerrar”.

ROSA HELENA PEREIRA NASCIMENTO, arrolada pela defesa de ELIAS, informou que é vizinha dele há mais de 8 [oito] anos e tem conhecimento que ele é usuário de maconha,
“ele trabalha, ele tem o vício dele, mas vender droga ele nunca vendeu, não”
.

Interrogado, DANILO afirmou ser usuário de drogas e, quando foi abordado em Várzea Grande, levava consigo uma porção de 100g [cem gramas] de maconha, justificando que iria ficar em uma fazenda por 30 [trinta] dias, por isso havia adquirido uma quantidade maior, para seu consumo.

Esclareceu que em seu celular havia uma conversa com ELIAS, na qual haviam combinado de
“fumar juntos”
. Após os policiais terem acesso ao referido diálogo, foram até a residência de ELIAS.

“R: Quando chegou lá no ELIAS, ele não tava na frente da casa, ele estava dentro da residência dele.

J: Quando o senhor falou que o policial viu o seu celular, o senhor tinha autorizado?

R: Não, eu não tinha autorizado, eu disse pra ele que tinha coisa particular.

J: Aqui menciona que o senhor, ao ver a polícia, empreendeu fuga. Por que o senhor fez isso?

R: Eu não corri, lá perto do miniestádio tem câmera... eu tava parado num sinaleiro, aí chegou um Voyage na minha frente, dois rapazes desceram e colocaram eu dentro do Voyage; lá dentro já tinha um rapaz de uns vinte anos, que não era policial.

J: Por que eles pararam o senhor, então? Quantas pessoas mais tinha na rua?

R: Tinha bastante gente, mas deve ser por causa das minhas vestes; eu tava com short de palhaço, aquelas coisas assim, foi por isso que eles me pararam.

J: Tinha uma figura de um palhaço no seu short, é isso?

R: Isso. [...]”

Sobre o seu interrogatório na polícia civil, disse que o depoimento não retrata a verdade, pois nunca disse que distribui drogas gratuitamente, tampouco em troca de celulares ou outras mercadorias.

Acrescentou que ELIAS é piscineiro e nunca manteve nenhuma relação comercial com ele.

“J: Em algum momento o senhor falou que o ELIAS tinha alguma coisa a ver com a droga que foi apreendida com o senhor?

R: Não, não falei nada, não.

J: Ministério Público?

R: Sem perguntas.

Adv.: Essa balança, essas coisas que os policiais falaram ter achado na casa do ELIAS, eles realmente acharam lá?

R: Não, não acharam nada lá, não. Comigo acharam cem gramas [de maconha], essa outra droga aí colocaram na casa dele, ele não vende droga, doutor.

Adv.: Você sabe dizer que ele é usuário de droga?

R: Usuário sim, foi a conversa que eles viram no meu celular, eu chamando ele pra fumar maconha, por isso que os policiais foram até a residência.

Adv.: E vocês já usaram drogas outras vezes juntos?

R: De vez em quando, saía do serviço, ia em algum lugar... depois ia embora cada um pra sua casa ou cada um para seu serviço e nada mais.

Adv.: Quando vocês chegaram na residência, como foi?

R: Eles nem deixaram eu sair do veículo, deixaram eu no carro com um cara de vinte anos que nem policial era, ele não descia do carro pra nada, nem no Batalhão, nem no mato ele desceu... porque eles levaram eu primeiro para uma mata.

Adv.: E o que eles fizeram lá?

R: Ficaram me ameaçando, me batia também... aí falaram: ‘vamos lá nesse ELIAS; aí eu falei: ‘então vamos’, porque eu tinha certeza que não iam encontrar nada lá.

Adv.: E qual foi o motivo de ir na casa do ELIAS?

R: Porque eles viram na conversa, eu falando pra ele: ‘vamos fumar’, ele falou: ‘cê tem um aí?’, eu falei que tinha, só isso.

Adv.: E como eles desbloquearam seu celular?

R: Não tinha senha.

Adv.: Sem mais perguntas”.

ELIAS informou que é usuário
“viciado, crônico, de maconha”
, mas que sempre sustentou seu vício com seu trabalho, nunca traficou entorpecentes.

“R: Eu conheço o DANILO, a gente fumava droga algumas vezes juntos; eu tava em casa, tinha fumado droga com ele nesse dia, de manhã, umas nove horas, antes de eu sair pra limpar piscina; aí eu voltei, almocei e dormi; quando eu acordei, a polícia já tava dentro da minha casa já, fui acordado pelos policiais. Encontraram comigo um cigarro de maconha e umas oito gramas de ‘braw’, que eu tinha comprado por cinquenta reais. Foi isso que acharam lá em casa.

J: Menciona aqui encontraram na casa do senhor uma balança?

R: Não senhor, foi só um cigarro e mais ou menos uma sete ou oito gramas de maconha que tinha lá em casa.

J: Rolo de plástico filme tinha na sua casa?

R: Pode ate ser que tinha, eu sou casado, mas balança não.

J: O senhor é piscineiro?

R: Sou, sim senhor.

J: E o senhor não usava balança nem pra pesar produtos químicos?

R: Produto químico a gente não pesa né, doutor... a gente usa as medidas.

J: Aqui diz, na denúncia, que quando o DANILO foi abordado ele tinha uma certa quantidade de droga e ele supostamente teria dito que o senhor tinha participação nessa droga. Isso é verdade?

R: De forma alguma, doutor. A única droga que eu tinha era a que estava lá em casa, um cigarro de maconha e essa droga que eu falei para o senhor, em torno de umas oito gramas. Quando acaba eu compro um pedacinho, nunca compro em grande quantidade.

J: Quando você fuma junto com o DANILO, quem fornece?

R: A gente reveza, eu ponho um pouquinho, ele põe um pouquinho.

MP: Sem perguntas.

DP: Sem questionamentos.

Adv.: Com o que você trabalha?

R: Eu trabalho com limpeza de piscinas, o tratamento da água.

Adv.: Você alguma vez foi preso ou respondeu algum processo por tráfico?

R: Nunca.

Adv.: Você conhece o DANILO há quanto tempo?

R: Ele mora aqui no bairro, a gente já se conhece há um tempo.

[...]”.

Por fim, disse que só teve conhecimento da balança
“lá na delegacia, quando foi registrar o boletim”
, esclarecendo que fuma maconha
“desde quando era ‘de menor’, desde os dezesseis anos”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O juízo singular condenou DANILO por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e reconheceu a ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar realizada na casa de ELIAS, o que é objeto da insurgência recursal por parte do Ministério Público.

Analisando detidamente as provas carreadas, não se vislumbra a existência de elementos suficientes para impor a condenação almejada pelo Ministério Público.

O ônus da prova cabe à acusação, que não se desincumbiu dele.

Os policiais militares auscultados em juízo afirmaram que não se recordavam dos fatos, e somente conseguiram repetir os fatos narrados na denúncia após a leitura dela pelo Promotor de Justiça. Ainda assim, foram extremamente vagos em relação à abordagem de ELIAS, não indicando, minimamente, detalhes acerca dela.

Em contrapartida, o corréu DANILO foi firme ao dizer que não autorizou o acesso ao seu telefone celular, que foi “vasculhado” pelos policiais sem seu consentimento, uma vez que o aparelho não possuía senha.

Interessante ressaltar, neste particular, que não foi requerida a quebra de sigilo telemático de DANILO, o que poderia corroborar a tese acusatória.

Não bastasse isso, ELIAS informou que é usuário de maconha desde os 16 [dezesseis] anos de idade e trabalha para sustentar seu vício, o que foi corroborado pela testemunha ROSA HELENA, arrolada por ele.

Não se desconhece que o testemunho de policiais pode servir de prova para a condenação, mas é necessário, para tanto, que ele seja firme e convincente, o que não é o caso dos autos, uma vez que ambos afirmaram não se recordar dos fatos e as vagas informações que forneceram em juízo foram baseadas na leitura da exordial acusatória feita pelo Promotor de Justiça a ambos.

Sobressai que DANILO foi abordado em Várzea Grande e, depois de examinarem o celular dele, que não possuía senha, a guarnição resolveu ir até a casa de ELIAS, em Cuiabá, porque teriam visto diálogo tratando sobre negociação de drogas, o que não foi confirmado pelos Policiais Militares em juízo, em suas lacônicas narrativas.

Não convence a versão da acusação de que DANILO teria, de livre e espontânea vontade, indicado ELIAS como o fornecedor da droga que foi apreendida com ela, tampouco que este último tivesse, gratuitamente, indicado onde supostamente havia drogas armazenadas em sua residência, se autoincriminando.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA IDÔNEA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS ANULADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. No caso, não se vislumbram fundadas razões, objetivas e concretas, que indicassem a ocorrência de crime no interior da residência do paciente. A mera posse de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie, por si só, não configura situação de flagrância que autorizasse a entrada em domicílio sem mandado judicial. 3.
Embora conste que houve autorização do morador para o ingresso na residência, não há nos autos comprovação idônea de tal consentimento. Esta Corte já decidiu que as regras de experiência e o senso comum não conferem verossimilhança à afirmação de que o morador teria voluntariamente autorizado o ingresso que resultaria em sua própria incriminação
. Precedentes. 4. Declarada a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e das delas derivadas, não subsistem elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 976.195/MG, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "
a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em exame, verifica-se violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, visto que
não havia fundadas razões, à ocasião, para a realização da busca domiciliar
. Com efeito, não bastasse o mandado judicial ter sido dirigido a endereço diverso, qual seja, o de residência do paciente, a diligência foi realizada no imóvel em que residia a companheira deste, apesar não existirem fundadas suspeitas de que, no local, havia situação de flagrante delito, porquanto inexistentes circunstâncias fáticas preexistentes que permitiam inferir tal conclusão. Ainda, as instâncias ordinárias consignaram que a diligência se deu com lastro em autorização do paciente que, contudo, não restou comprovada, ao revés do entendimento firmado nesta Corte Superior. 4.
Não é crível a alegação constante da denúncia de que o agravado, sponte propria, tenha confirmado a existência de drogas e de materiais produtos de furto anterior no interior da residência e que, nada obstante, teria ele franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar, o que revela que a versão emprestada pela policial responsável pela prisão em flagrante é inverossímil e que, assim, não merece juízo positivo de valoração
. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 778.772/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025].

Não há, na anímica prova produzida em juízo, elementos suficientes que indiquem o consentimento válido de DANILO para que os militares acessassem o conteúdo de seu telefone celular, tampouco de ELIAS, para que eles ingressassem em sua residência, sem mandado judicial, à procura de entorpecentes que ele próprio teria indicado possui e armazenar, na frágil versão dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação aviado pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025